Tribunal: STF
Processo: RE 1579258
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 52, fl. 4):
 
“RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITO À SAÚDE. ARTS. 196 E 230 DA CF. OBRIGAÇÃO DO ESTADO LATO SENSU NA PROMOÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. TEMA 1033 DO STF. INAPLICABILIDADE. PARTE AUTORA NÃO INGRESSOU NO HOSPITAL COMO PACIENTE SUS, MAS SIM NA MODALIDADE PARTICULAR. AUSÊNCIA DE VAGAS NA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE QUE CABIA AOS ENTES DEMANDADOS. URGÊNCIA E NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO EVIDENCIADAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.”
 
No Recurso Extraordinário (Doc. 55), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da CF/88, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL aponta violação aos arts. 23; 196; e 198 da CF/1988, bem como às teses fixadas nos Temas 793 e 1033 da repercussão geral. 
Alega que o acórdão de origem deixou de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente federativo responsável, conforme estabelecido no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, uma vez que a presente ação versa sobre “solicitação de procedimento cirúrgico cuja competência é da Municipalidade (Gestão Plena Hospitalar em seu território) e da União (financiadora dos procedimentos de alta complexidade)” (Doc. 55, fl. 4). 
Argumenta que “o município em que reside a parte autora possui a Gestão Plena Pactuada, recebendo repasses diretamente da União e do Estado para atendimento ambulatorial e hospitalar em sua base territorial. Resta sob sua integral responsabilidade o atendimento cirúrgico hospitalar na respectiva base territorial” (Doc. 55, fl. 5).
Sustenta, também, violação à tese estabelecida no julgamento do Tema 1033 da repercussão geral, afirmando que “no caso de ser ordenado o custeio do tratamento por nosocômio particular, deverá ser aplicado o precedente da suprema corte que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do sistema único de saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do sistema único de saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde” (Doc. 55, fl. 5).
Por tais razões, requer o direcionamento do custeio do tratamento em face do ente municipal, além da determinação de limitação do valor do ressarcimento ao critério estabelecido no Tema 1033 da repercussão geral.
Em seguida determinou-se, na origem, o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 793 da repercussão geral (Doc. 58), ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 60, fls. 4-5):
 
“DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. RETRATAÇÃO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DECISÃO MANTIDA. RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de retorno dos autos para eventual retratação, em razão de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, o qual alega violação aos artigos 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal, à luz da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 793. A decisão recorrida, proferida em sede de recurso inominado, reconheceu a responsabilidade solidária de todos os entes federados pelo fornecimento de tratamento médico pleiteado por particular, mantendo a sentença de procedência por seus próprios fundamentos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão recorrida diverge da tese firmada no Tema 793 do STF, especialmente no tocante à responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas de fornecimento de saúde e à repartição de competências no âmbito do SUS. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, cabendo aos entes públicos fornecer os meios para sua efetivação (CF, art. 196). A prestação reclamada está dentro dos limites da razoabilidade, considerando a necessidade demonstrada e a hipossuficiência da parte autora. 
4. A tese firmada no Tema 793 do STF não exclui a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas autoriza o direcionamento do cumprimento conforme as regras do SUS e o eventual ressarcimento interno. No caso concreto, o Município de São Leopoldo integra o polo passivo como litisconsorte, não havendo dissonância com o entendimento do STF. 
5. Prevalece o entendimento jurisprudencial nas Turmas Recursais da Fazenda Pública de que a responsabilidade solidária entre os entes deve ser mantida quando demonstrada a necessidade e vulnerabilidade do demandante. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Decisão mantida. 
Tese de julgamento: "1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamentos de saúde indispensáveis ao cidadão, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. 2. A tese firmada no Tema 793 do STF não impede a condenação solidária dos entes, desde que observada a repartição de competências do SUS para fins de cumprimento e eventual ressarcimento. 3. Demonstrada a necessidade do tratamento e a hipossuficiência do demandante, é legítima a condenação do Estado ao custeio da prestação de saúde.”
 
Em seguida, o Tribunal de origem admitiu o RE e determinou a remessa dos autos a esta CORTE (Doc. 62).
É o relatório. Decido.

Na origem, foi ajuizada ação de obrigação de fazer em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e do MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO, com a finalidade de obter internação na rede pública para antibioticoterapia parenteral e intervenção urológica para desobstrução renal (ureterolitotripsia flexível) ou colocação de duplo J, devido à existência de cálculo obstrutivo no terço distal do ureter esquerdo, medindo 7,5 mm, apresentando, assim, DIAGNÓSTICOS DE NEFRITE TUBULO INTERTICIAL AGUDA (CID-10 N.10) COMPLICADA POR CALCULOSE DO URETER (CID 10 N20.1). Alternativamente, pretendia a determinação de custeio das despesas decorrentes do tratamento na instituição privada em que se encontrava internada (Doc. 4).
Segundo consta sentença, sobreveio melhora do quadro clínico da paciente que tornou desnecessário o procedimento, mas restaram custos hospitalares que excederam a cobertura do plano de saúde, gerados pela falta de remoção para a rede pública, apesar de seu cadastro no sistema próprio (Doc. 46, fl. 1).
O juízo singular julgou procedente a ação para condenar os réus, solidariamente, ao ressarcimento das despesas decorrentes do tratamento realizado na instituição privada em razão da falta de remoção para a rede pública, consignando que “não é aplicável a tese fixada no Tema 1033 do Supremo Tribunal Federal porque a autora não ingressou no hospital como paciente SUS, mas sim na modalidade particular, permanecendo na referida unidade diante da indisponibilidade de leito pela rede pública de saúde” (Doc. 46, fl. 2).
O Tribunal de origem manteve a sentença a partir dos seguintes fundamentos (Doc. 52, fls. 1-4):

“Primeiramente, em relação à competência em fornecer o tratamento requerido, segundo consta expresso nos arts. 196 e 230 da Constituição Federal, a obrigação à promoção do direito em questão recai sobre o "Estado" em sentindo amplo, ou seja, atribui a responsabilidade na promoção da saúde à União, Estados, Distrito Federal e Municípios de maneira uniforme, não havendo distinção entre os membros do poder público. 
Quanto à aplicabilidade do Tema 1033 do STF, verifica-se que essa questão não foi objeto da presente lide. Isso porque é fundamental observar que a autora não recebeu tratamento em hospital privado como paciente do SUS, mas sim na modalidade particular, em razão da ausência de vagas na rede pública. Diante disso, considerando que a responsabilidade cabia aos entes demandados, deve-se manter a obrigação destes no pagamento das despesas hospitalares. 
No caso em análise, restou plenamente evidenciada a urgência e a necessidade do tratamento, bem como a falta de vagas na rede pública. (...)”

Em juízo negativo de retratação quanto à necessidade de direcionamento da obrigação ao ente federativo responsável, nos termos do Tema 793 da repercussão geral, a Turma de origem entendeu que “não há qualquer dissimetria. Isso porque o Município de São Leopoldo compõe o polo passivo da demanda como litisconsorte, de modo que possível a condenação solidária do Estado, neste caso” (Doc. 60, fl. 2).

DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL
No julgamento do RE 855.178-RG, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.

Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.

Verifica-se, portanto, que, embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
Destaca-se que, no caso concreto, há relevantes argumentos da parte recorrente relativamente às especificidades na distribuição de competências do SUS na localidade, em razão da alegada assunção pelo município da gestão plena em seu território. Tais circunstâncias demandam análise específica pelas instâncias ordinárias, à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos.
O acórdão recorrido, ao estabelecer mera solidariedade genérica entre os entes estadual e municipal, sem direcionar a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação ou pelo seu ressarcimento ao ente competente, conforme regras de distribuição de competências do SUS, divergiu da jurisprudência desta CORTE, razão pela qual deve ser cassado no ponto.

DO TEMA 1033 DA REPERCUSSÃO GERAL
A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 666.094-RG (Tema 1.033 da Repercussão Geral, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 4/2/2022), fixou a seguinte tese: 
“O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.” 

Veja-se a ementa do referido julgado:

“Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 
1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento.
2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS.
3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS.
4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS.
5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177).
6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR.
7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.” (RE 666094-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 04/02/2022)

No presente caso, o acórdão recorrido apontou que se trata de hipótese distinta, “porque a autora não ingressou no hospital como paciente SUS, mas sim na modalidade particular, permanecendo na referida unidade diante da indisponibilidade de leito pela rede pública de saúde” (Doc. 46, fl. 2).
De fato, no caso do processo paradigma do Tema 1033-RG, tratava-se de pedido de reembolso formulado por hospital privado de operadora privada de saúde (Unimed Brasília Cooperativa de Trabalho Médico) em razão de internação de paciente em unidade de tratamento intensivo - UTI, por ausência de vaga na rede pública, sendo deliberado que o ressarcimento deveria “utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde” (Tema 1033, RE 666.094, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Dj 30/9/2021).
Na hipótese dos autos, a parte ingressou a princípio em instituição privada para tratamento de saúde e, posteriormente, solicitou transferência à rede pública em razão da falta de cobertura de seu plano de saúde para sua manutenção na rede privada. A transferência não foi atendida, o que implicou a ocorrência de despesas perante a instituição privada, geradas pela falta de atendimento pelo SUS.
Verifica-se, portanto, que não houve determinação judicial anterior e específica, direcionada à instituição privada para o atendimento da paciente, mediante custeio pelo Estado nos critérios fixados no Tema 1033-RG; mas sim a permanência da paciente em rede particular, mediante custeio privado, e posterior pedido de ressarcimento.
Verifica-se, portanto, que não houve ofensa ao estabelecido por esta CORTE no julgamento do Tema 1033 da repercussão geral, tratando-se de hipótese distinta.
Assim, rever o entendimento do acórdão recorrido a esse respeito, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: RE 1.576.237, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 3/11/2025; e RE 1.550.835, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 29/5/2025, transitado em julgado em 26/8/2025, esta última assim ementada:

“Ementa: DIREITO DA SAÚDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. PACIENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA RG Nº 1.033. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. I. CASO EM EXAME 
1. Recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se manteve a aplicação da tabela da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) como critério de ressarcimento para serviços de saúde prestados por hospital a paciente do Sistema Único de Saúde (SUS), em conformidade com o Tema RG nº 1.033. 
2. A recorrente buscou a reforma da decisão, sustentando a inaplicabilidade do Tema RG nº 1.033 ao caso, sob o argumento de que a tese se refere a ressarcimento por serviços de urgência e emergência prestados por unidades privadas, e não à situação em que a cirurgia é solicitada para a rede pública, com orçamento privado apresentado de forma subsidiária. Alegou, ainda, que a aplicação do referido tema viola os artigos 196 e 199 da Constituição. 
3. Em primeira instância, foi determinada a apresentação de orçamentos conforme a tabela da ANS, com base no Tema RG nº 1.033. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul manteve essa decisão em agravo de instrumento e rejeitou os embargos de declaração opostos, reafirmando a aplicação do referido tema. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o Tema RG nº 1.033, que trata do ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada a paciente do SUS, em cumprimento de ordem judicial, é aplicável ao caso concreto, notadamente quando o pedido principal é a realização de cirurgia pela rede pública, com orçamento privado apresentado de forma subsidiária. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. Na decisão recorrida, manteve-se a aplicação do Tema RG nº 1.033. O reexame da argumentação da recorrente, acerca da qualificação do serviço médico, demandaria reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ademais, mesmo que superado o referido impedimento processual, a interpretação do Tema RG nº 1.033 pelo Supremo Tribunal Federal reafirma sua aplicação a casos de ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.”

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento à luz da tese fixada no Tema 793 da repercussão geral, devendo direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências do SUS.
Publique-se.

Brasília, 27 de janeiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente